Tribunal: STF
Processo: ARE 1452614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICA AFIRMATIVA. NEGROS E PARDOS. IRREGULARIDADES. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA



    1. Apelação e remessa necessária interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente concedida e anulando o ato que determinou o cancelamento da matrícula da autora e sua exclusão do curso de Medicina da UFRJ.



    2. Inicialmente, ressalvo que possuo o entendimento de que a autodeclaração prestada pelo estudante não se reveste de presunção absoluta e, tratando-se de acesso ao ensino superior público, sujeita-se ao crivo da Administração Pública, a qual tem o dever de conferir a veracidade das informações prestadas pelo estudante, pois, do contrário, não haveria hipótese de reconhecimento de falsidade daquela.



    3. Logo, diante de indícios da ocorrência de fraude, não existe impedimento para que a UFRJ, utilizando-se do seu poder de autotutela, revise e eventualmente anule matrícula de estudante, com base nas Súmulas 346 e 473, do STF, bem como nos art. 53 e 54, da Lei 9784/99, não incorrendo, em qualquer ofensa ao princípio da segurança jurídica, menos ainda da eficiência.



    4. Cabe à Administração Pública se valer de todos os meios que estiverem ao seu alcance, com o propósito de evitar o êxito de atitudes fraudulentas de determinados candidatos e afastar o cometimento de injustiças com aqueles legitimamente agasalhados pela garantia veiculada pela Lei nº 12.711/2012 (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 01710896320164025101, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJE 1.7.2020).



    5. Ocorre que, no caso específico desses autos a discente obteve provimento jurisdicional, em sede de tutela antecipada, que permitiu a manutenção da sua matrícula junto à Instituição de Ensino Superior, possibilitando a realização pela apelada de atividades de recuperação de provas e frequência, nas disciplinas nas quais estava regularmente matriculada, bem como nos demais semestres letivos e disciplinas regulares.



    6. Estudante que concluiu a graduação em Medicina em março de 2021, logo tendo sido deferida medida liminar e tendo a parte já concluído a graduação, não é recomendável a modificação dessa realidade, já consolidada com o decurso do tempo, de forma que cabe a aplicação da Teoria do Fato Consumado.



    7. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5046635-52.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. 21.1.2020 TRF2, 5ª Turma Especializada, ED 5014231- 20.2019.4.02.5001, Rel. Juiz Fed. Conv. MARCELO DA FONSECA GUERREIRO, julg. 6.7.2021.



    8. No mais, conforme orientação da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017).



    9. Na espécie, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10%, sobre o valor da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais, no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015, salientando-se que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015.



    10. Apelação cível e remessa necessária não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente